Tribunal: TJMT
Processo: 1068385-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068385-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRENTE), DANIELA BENITEZ DUARTE - CPF: 053.164.391-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS POR PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO A DEMANDA DE CIDADÃ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de ofensas verbais dirigidas pelo então Prefeito e Secretário de Saúde a cidadã que, em contato telefônico, buscava solução para atraso na entrega de exame laboratorial de seu filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por ato de seu agente ocorrido fora do horário de expediente; (
ii
) verificar se há culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal; (
iii
) apreciar a relevância jurídica da alegada motivação político-eleitoral da autora; e (
iv
) aferir a validade da gravação telefônica apresentada como prova do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, abrange atos de agentes públicos praticados no exercício de suas funções ou em razão delas, independentemente do horário, local ou meio de comunicação utilizado, bastando que o ato guarde relação com a atividade administrativa.

O contato telefônico entre a cidadã e o Prefeito/Secretário de Saúde deu-se em contexto funcional, envolvendo falha na prestação de serviço público essencial (saúde), o que atrai a imputação de responsabilidade ao ente público.

A alegada culpa exclusiva da vítima não se comprova, pois o dano moral decorre de ofensa verbal injustificada praticada pelo agente público, que, em razão do cargo, deve observar padrão de urbanidade e respeito ao administrado, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.

A suposta motivação político-eleitoral da autora é juridicamente irrelevante e destituída de prova, não afastando o dever estatal de reparar o dano decorrente de conduta ilícita funcional.

A gravação realizada por um dos interlocutores, sem o consentimento do outro, é meio de prova lícito, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, desde que utilizada para defesa de direito próprio, não configurando interceptação telefônica vedada pelo art. 5o, XII, da CF/1988.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e refletir adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da reparação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento:
“
1.
O Município responde objetivamente pelos danos morais causados por ofensas verbais praticadas por seu agente público, ainda que o ato ocorra fora do horário de expediente, quando relacionado ao exercício da função.
2.
A culpa exclusiva da vítima somente rompe o nexo causal quando o dano decorre direta e exclusivamente de sua conduta, o que não se verifica quando o ilícito é ato comissivo do agente estatal.
3.
Alegações de motivação político-eleitoral da vítima, desacompanhadas de prova, são irrelevantes para fins de afastamento da responsabilidade civil do Estado.
4.
É lícita a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem prévio consentimento do outro, quando destinada a resguardar direito próprio e comprovar ilícito funcional.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, X e XII; 37, caput e § 6o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VERA (ID 320558890) em face da r. sentença (ID 320558888) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DANIELA BENITEZ DUARTE, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a parte autora, em sua exordial (ID 320558872), que no mês de agosto de 2024, buscou atendimento no Pronto Atendimento municipal para seu filho menor, que apresentava quadro de saúde debilitado. Após um primeiro atendimento e alta médica sem melhora do quadro clínico, retornou à unidade de saúde, onde foi realizada a coleta de material para exame laboratorial. Diante da aflitiva demora e da negativa da equipe do laboratório em fornecer o resultado do exame no mesmo dia, a autora relata ter entrado em contato telefônico com o então Prefeito Municipal, que acumulava o cargo de Secretário de Saúde, Sr. Moacir Luiz Giacomelli, para solicitar providências. Durante a conversação, alega ter sido gravemente ofendida pelo agente público com epítetos como "vagabunda", além de ouvir afirmações inapropriadas sobre a condição de seu filho. Em razão do abalo moral suportado, pleiteou a condenação do Município de Vera ao pagamento de indenização.

O réu, ora recorrente, apresentou contestação (ID 320558883), na qual defendeu, em suma: a ausência de responsabilidade do Município, sob o argumento de que o agente público não se encontrava no exercício de suas funções, pois a ligação ocorreu fora do horário de expediente e em seu telefone particular; a configuração de culpa exclusiva da vítima, que teria provocado a situação e demonstrado comportamento agressivo em momento anterior no próprio posto de saúde, conforme Boletim de Ocorrência juntado (ID 320558884); e a existência de um contexto político-eleitoral que indicaria uma suposta "fabricação" do evento para fins de macular a imagem do gestor público.

Após a impugnação à contestação (ID 320558886), sobreveio a sentença de parcial procedência, que reconheceu a responsabilidade objetiva do ente municipal. O juízo a quo entendeu que o agente público atuou na qualidade de gestor, independentemente do horário ou do meio de contato, uma vez que o assunto versava sobre a prestação de serviço público. Considerou, ainda, que as ofensas, comprovadas por meio de gravação de áudio (ID 320558876), configuraram dano moral indenizável, fixando o quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Município de Vera interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando suas teses defensivas e aduzindo, como razões para a reforma do julgado: (i) em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, por se tratar de ato de caráter estritamente pessoal do agente, desvinculado da função pública; (
ii
) no mérito, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria iniciado a altercação e agido de forma
premeditada; (
iii
) a invalidade da prova, consistente na gravação da conversa telefônica, por supostamente ter sido obtida de forma clandestina; e (
iv
) a alegação de que a provocação adveio com o intuito de prejudicar o gestor em período eleitoral.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 320558898), pugnando pela manutenção integral da sentença e rechaçando as teses recursais, inclusive a de nulidade da prova, por se tratar de inovação recursal.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo aplicável à Fazenda Pública, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

O ente recorrente suscita, como matéria prefacial, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o ato ilícito imputado ao seu então
Prefeito e Secretário de Saúde teriam
sido
praticados
em caráter estritamente pessoal, desvinculado do exercício funcional. Sustenta, para tanto, que a interação telefônica ocorreu fora do horário de expediente e por meio do aparelho celular particular do gestor. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto assenta-se em uma interpretação reducionista e formalista do conceito de ato de agente público, em descompasso com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado consagrada em nosso sistema constitucional.

A questão central para a aferição da responsabilidade estatal, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, não reside em perquirir se o agente se encontrava em seu local de trabalho, durante o horário de expediente ou utilizando-se de instrumentos oficiais, mas sim se o ato danoso foi perpetrado nessa qualidade, ou seja, se o agente atuou investido da autoridade e das prerrogativas inerentes ao cargo público que ocupava. É a teoria do órgão, ou da imputação volitiva, que estabelece que a vontade do agente público, no exercício de suas funções, se confunde com a vontade do próprio Estado.

No caso vertente, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a recorrida, Daniela
Benitez
Duarte, procurou o Sr. Moacir Luiz Giacomelli não na sua condição de cidadão comum,
mas
precisamente na sua qualidade de autoridade máxima do Poder Executivo municipal e de titular da pasta da Saúde. O objeto da comunicação não era de natureza privada, mas sim uma questão eminentemente pública e de caráter urgente: a obtenção de um resultado de exame laboratorial de seu filho,
serviço que deveria ser prestado pela municipalidade. A condição de agente público do interlocutor não foi meramente acidental; foi, ao contrário, a causa determinante do contato. A recorrida buscava, no gestor, a solução para uma falha na prestação de um serviço público essencial.

A circunstância de o contato ter ocorrido fora do expediente administrativo formal ou por meio de um telefone particular revela-se de todo irrelevante para descaracterizar a natureza funcional do ato. A responsabilidade e o dever de um gestor público, especialmente em áreas sensíveis como a saúde, transcendem os limites burocráticos de tempo e espaço. A própria essência de cargos de tamanha envergadura impõe uma disponibilidade que não se esgota com o término da jornada de trabalho. Ao atender à ligação e se manifestar sobre o tema, ainda que para postergar a resolução, o gestor inegavelmente o fez na condição de representante do Poder Público, valendo-se da autoridade que o cargo lhe conferia para responder, ou não responder, à demanda da cidadã.

As ofensas verbais que constituem o cerne da presente lide não foram proferidas em um vácuo contextual, mas sim no decurso e em razão direta dessa interação funcional. O ilícito verbal é um desdobramento de uma falha no dever de urbanidade e de correção que se impõe a todo e qualquer agente estatal no trato com os administrados. Portanto, o nexo de causalidade entre o dano à honra da recorrida e o exercício da função pública é manifesto e inafastável. Pretender segmentar a conduta, isolando as ofensas do contexto funcional que as originou, é um artifício que não se sustenta diante da realidade dos fatos e da dogmática da responsabilidade civil do Estado.

Por todos esses fundamentos, a legitimidade passiva do Município de Vera é patente, pois o dano em debate decorreu de ato comissivo de seu agente que, inequivocamente, agia nessa qualidade.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito do recurso, cujas teses, adianto, também não merecem acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

II.I. Da Inocorrência de Culpa Exclusiva da Vítima Como Causa Excludente de Responsabilidade

O recorrente invoca, como principal argumento de mérito, a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima. Para tanto, argumenta que a recorrida teria agido de forma provocadora e deliberada, citando um Boletim de Ocorrência (ID 320558884) que relata um suposto comportamento agressivo da autora no Pronto Atendimento em momento anterior ao contato telefônico. A tese, todavia, parte de premissas equivocadas e busca estabelecer uma indevida relação de justificativa entre eventos distintos.

Primeiramente, cumpre assinalar que o Boletim de Ocorrência, enquanto documento, goza de presunção de veracidade apenas quanto aos fatos declarados pelo comunicante, não fazendo prova absoluta da veracidade do conteúdo da declaração em si. Trata-se de uma peça informativa unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, que por si só é insuficiente para comprovar o comportamento imputado à recorrida.

Contudo, ainda que se admitisse, a título meramente argumentativo, que a recorrida estivesse emocionalmente exaltada ou que tivesse, de fato, se excedido em sua conduta no posto de saúde – o que não restou cabalmente provado –, tal circunstância de modo algum conferiria ao agente público, e notadamente ao Chefe do Poder Executivo, uma "licença para ofender". A culpa exclusiva da vítima, como causa de rompimento do nexo de causalidade, pressupõe que o dano tenha sido resultado direto e imediato da ação da própria vítima, o que não se verifica na hipótese dos autos. O dano em questão – a ofensa à honra – não foi
autoinfligido
; foi, ao contrário, um ato comissivo e voluntário do agente público.

O ordenamento jurídico impõe ao servidor público um padrão de conduta elevado, balizado pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Dentre os deveres que emanam desses princípios está o da urbanidade no trato com o público. A Administração Pública e seus agentes não podem se eximir de suas obrigações ou responder à exaltação do cidadão, por mais impertinente que esta possa parecer, com agressões verbais e violação de direitos fundamentais. A aflitiva situação de uma mãe preocupada com a saúde de seu filho, ainda que a leve a um estado de descontrole, demanda do poder público compreensão e diligência na busca por soluções, e não a retorsão ofensiva.

A conduta ilícita perpetrada pelo Prefeito não foi uma reação necessária ou inevitável a uma agressão injusta. Foi uma escolha deliberada de abandonar a postura que o cargo lhe exigia e desferir insultos contra uma munícipe. Não há, portanto, que se falar em rompimento do nexo causal pela conduta da vítima. A causa adequada do dano moral foi, exclusivamente, a ação do agente estatal que, ao ser provocado para cumprir seu papel funcional, optou pelo ilícito. Assim, afasto, com veemência, a tese de culpa exclusiva da vítima.

II.II. Da Irrelevância Jurídica da Alegação de Motivação Político-Eleitoral

O recorrente tenta, ainda, desqualificar a pretensão da autora ao aventar a tese de que toda a situação teria sido "fabricada" com o propósito de prejudicar a imagem do então prefeito durante um período eleitoral. Tal linha argumentativa tangencia a mera especulação e se mostra juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

A alegação de que a recorrida agiu movida por interesses políticos é uma ilação que carece de qualquer substrato probatório nos autos. O ônus de demonstrar a existência de tal conluio ou maquinação recaía sobre
o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e desse ônus não se desincumbiu. A simples coincidência temporal com o período eleitoral não é suficiente para transformar uma legítima reclamação por um serviço público deficiente em uma conspiração política.

Mais importante, porém, é o fato de que, mesmo que houvesse uma intenção secundária da recorrida de expor politicamente o gestor, tal motivação interna não teria o condão de tornar lícita a conduta ilícita do agente público. O que se submete à apreciação do Poder Judiciário não são as intenções ocultas das partes, mas a conformidade de seus atos com o ordenamento jurídico. O fato incontroverso e juridicamente relevante é que um agente do Município de Vera, no exercício de suas funções, ofendeu a honra de uma cidadã. A responsabilidade do Estado exsurge desse fato objetivo, e não das supostas motivações da vítima. O contexto eleitoral não opera como uma cláusula de imunidade para os atos ilícitos praticados por agentes públicos, nem invalida os direitos fundamentais dos cidadãos.

Destarte, a tentativa de politizar o debate e de inverter o foco da análise – da conduta do ofensor para a suposta intenção da ofendida – deve ser firmemente rechaçada, por se tratar de argumento impertinente e desprovido de comprovação.

II.III. Da Plena Validade da Prova Produzida pela Parte Autora

Por fim, o recorrente argui a nulidade da prova consistente na gravação da conversa telefônica, por ter sido realizada sem o consentimento do interlocutor. Como bem ressaltado em contrarrazões, tal matéria não foi suscitada em sede de contestação, o que, a rigor, configuraria inadmissível inovação recursal, violadora do princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, ainda que se decida superar este óbice processual para enfrentar a questão, a tese recursal não encontra amparo na ordem jurídica. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito consolidou o entendimento de que a gravação de diálogo por um dos interlocutores, mesmo sem a ciência do outro, não constitui prova ilícita, especialmente quando utilizada para a defesa de direito próprio em juízo. O que a Constituição veda, em seu artigo 5o, inciso XII, é a interceptação da comunicação de terceiros, o que demanda reserva de jurisdição. A gravação realizada por quem participa da conversa é mera documentação de um fato, um registro de um ato de comunicação do qual a própria pessoa é protagonista.

A alegação de que a autora teria mentido ao afirmar, na inicial, que avisara sobre a gravação é um detalhe que não altera a natureza lícita da prova. A validade da gravação como meio probatório, nesse contexto, não depende de prévio aviso. O que se busca comprovar é a ocorrência de um ato ilícito – as ofensas verbais – do qual a gravadora foi vítima, sendo a prova essencial para o exercício de seu direito fundamental de acesso à justiça e de reparação pelo dano sofrido. O direito à privacidade do agente público não pode ser
invocado como um escudo para a prática de ilícitos funcionais, sobretudo quando a interação se dá no âmbito da prestação de serviços públicos. A prova, portanto, é hígida, lícita e foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante como elemento de convicção para a comprovação do fato constitutivo do direito da autora.

Em face de toda a análise empreendida, concluo que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois examinou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a responsabilidade do Município e o consequente dever de indenizar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VERA
, mas, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025